Tribunal: TJES
Processo: 5000031-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOELY APARECIDA GUIMARAES BETINI e outros

AGRAVADO: RICARDO PEREIRA MOREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1 - A consolidação da propriedade do bem imóvel em nome do Agravado assegura, na qualidade de adquirente do imóvel em leilão público, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, nos termos do mencionado artigo 30, da Lei n.º 9.514/97. 2 - Se a notificação não foi enviada ao endereço dos Agravantes, deve ser mantida a decisão que acolheu o pedido alternativo e determinou a expedição de novo mandado de desocupação, observado o prazo estabelecido em lei. 3 - O pedido de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel arrematado não deve ser acolhido, já que deve ser postulado através do ajuizamento de ação própria em face do agente financeiro e não contra o adquirente do imóvel. 4 - Agravo parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000031-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
DELCIMAR BETINI E SOELY APARECIDA GUIMARÃES BETINI

AGRAVADO
: RICARDO PEREIRA MOREIRA

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Imissão ajuizada pelo Agravado, para imiti-lo na posse integral e exclusiva do imóvel descrito na inicial e de Embargos de Declaração em razão da decisão (ID 6984571) prolatada no Plantão Judiciário de Recesso que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando o recolhimento do Mandado de Desocupação e a expedição de novo mandado observando o prazo de desocupação de 60 (sessenta) dias corridos, contados da notificação dos Agravantes.

O Agravado ajuizou a ação originária requerendo, liminarmente, a sua imissão na posse do imóvel descrito nos autos, adquirido em leilão, junto à Caixa Econômica Federal.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, deferiu o pedido liminar ressaltando que:

Em que pese restar infrutífera a notificação extrajudicial de desocupação do imóvel (ID 35119006), verifico que tal formalidade não é condição indispensável à propositura da presente ação, eis que não se pode impedir a imissão na posse do adquirente que pagou o preço da arrematação já chancelada na esfera própria, de modo que não se pode beneficiar o devedor contumaz a continuar possuindo o imóvel às custas de outrem.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Lei nº 9.514/1997, quanto ao procedimento de reintegração ou imissão na posse em favor do credor fiduciário de bem imóvel, estabelece que:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

In casu
, restou comprovado que o imóvel em questão estava alienado fiduciariamente e em razão do inadimplemento do contrato firmado entre os Agravantes e a Caixa Econômica Federal foi levado a leilão extrajudicial e arrematado pelo Agravado.

A consolidação da propriedade do bem imóvel em nome do Agravado assegura, na qualidade de adquirente do imóvel em leilão público, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, nos termos do mencionado artigo 30, da Lei n.º 9.514/97.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – PROPRIEDADE COMPROVADA PELO AGRAVADO – POSSE PRECÁRIA DOS AGRAVANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, uma vez que é proposta pelo proprietário de um bem, que não teve posse anteriormente, contra aquele que a exerce de maneira injusta e, por essa razão, não se confunde com as demandas possessórias previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravado comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal. [...]
4. Diante das provas coligidas aos autos, tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, comprovada no Registro do Imóvel, a posse dos agravantes tornou-se precária, tornando-se ilícita a ocupação e realizado o leilão do imóvel, deve-se ter lume a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação desse nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.
5. Verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem pois, uma vez arrematado o bem em leilão, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012002-15.2023.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 15/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DO BEM
. AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE NUNCA EXERCIDA.
DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. 2. A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no jus possidendi, o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. 3. Como orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há relação de prejudicialidade externa entre uma e outra contenda, visto que investigam matérias diversas (numa o contrato de financiamento e o procedimento do leilão, noutra o direito de exercitar a posse), com partes distintas (uma ajuizada em desfavor da instituição financeira, outra contra detentores da posse), sendo despiciendo atrelar o desfecho das distintas lides. 4. Em sendo verificado que o autor arrematou em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada sua propriedade e a posse nunca exercida. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009305-55.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 26/04/2023).

Prosseguindo, assiste razão aos Agravantes quanto ao direito de notificação para desocupação do imóvel em sessenta dias, como previsto na Lei n.º 9.514/97.

Se a notificação não foi enviada ao endereço dos Agravantes, deve ser mantida a decisão que acolheu o pedido alternativo e determinou a expedição de novo mandado de desocupação, observado o prazo estabelecido em lei.

O pedido de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel arrematado não deve ser acolhido, já que deve ser postulado através do ajuizamento de ação própria em face do agente financeiro e não contra o adquirente do imóvel. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REGIDO PELA LEI 9.514/97. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
A matéria relativa à eventual
nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio,
retenção/indenização por benfeitoria
e o preço pelo qual foi vendido o imóvel,
não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019); 2. A imissão de posse decorrente de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial regido pela Lei 9.514/97 não tem restrição no art. 557 do CPC, notadamente porque a discussão das condições contratuais ou do procedimento de leilão se voltam apenas à relação jurídica estabelecida pelo fiduciante e fiduciário, resolvendo-se em perdas e danos no caso de eventual nulidade, não atingindo, portanto, o terceiro adquirente de boa-fé; 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011167-61.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 14/07/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – ARGUIÇÃO BENFEITORIAS REALIZADAS PELOS EX-MUTUÁRIOS – PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ARREMATANTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do art. 30, da Lei Federal nº 9.514/97, “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” 2. Em sendo verificado que os Agravados arremataram em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada a propriedade e a posse nunca exercida, e, consequentemente, o direito de imissão. Precedentes TJES. 3.
A jurisprudência deste Sodalício assenta pela ilegitimidade do arrematante em responder por eventual indenização ao ex-mutuário por benfeitorias realizadas no imóvel arrematado, ainda que antes da arrematação, tal como pela impossibilidade de arguição de desvalorização do valor imobiliário em face do arrematante, mormente porque o leilão fora organizado pela Caixa Econômica Federal.
Precedentes TJES (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002372-32.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 20/07/2023).

O pedido de arbitramento de aluguel e perdas e danos em desfavor dos Agravantes, formulado em contrarrazões, deve ser, em um primeiro momento, levado ao conhecimento do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Finalmente, quanto ao pedido de condenação por interposição de recurso protelatório, o § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, embora o recurso de Embargos de Declaração interposto pelos Agravantes não deva prosperar, não se mostra manifestamente protelatório, pois sua interposição consiste no exercício de um direito da parte, especialmente considerando a intenção de prequestionamento.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, apenas para confirmar a decisão prolatada no Plantão Judiciário de Segundo Grau, que determinou o recolhimento do Mandado de Desocupação e a expedição de novo mandado observando o prazo de desocupação de 60 (sessenta) dias corridos, contados da notificação dos Agravantes, prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)